Tribunal: TJMT
Processo: 1001931-22.2024.8.11.0091
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001931-22.2024.8.11.0091
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NORTE COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 17.635.636/0001-02 (EMBARGANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), IVANEI LUIZ GUADAGNIN - CPF: 580.416.301-97 (EMBARGANTE), MALIS ROSANE DE MACEDO - CPF: 799.130.671-20 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), J. A. PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME, (TERCEIRO INTERESSADO), MALIS ROSANE DE MACEDO - CPF: 799.130.671-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANEI LUIZ GUADAGNIN - CPF: 580.416.301-97 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY COELHO GOMES - CPF: 105.235.397-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de recolhimento das custas iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição e omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da tese dos efeitos
ex
nunc da gratuidade de justiça
e à análise da documentação comprobatória da hipossuficiência financeira dos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já apreciada.

4. O acórdão embargado aplicou corretamente o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual os efeitos da concessão da gratuidade de justiça são
ex
nunc, não retroagindo para alcançar atos processuais anteriores.

5. A análise detalhada da documentação comprobatória da hipossuficiência seria irrelevante para a solução da controvérsia, que se resolveu em sede de admissibilidade recursal, não configurando omissão sua ausência no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: A concessão da gratuidade da justiça em sede recursal não retroage para convalidar a ausência de recolhimento das custas iniciais que ensejou o cancelamento da distribuição da ação, sendo irrelevante a análise da documentação comprobatória da hipossuficiência quando a questão se resolve em sede de admissibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022
do CPC
.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que
negou provimento ao Recurso,
mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Os embargantes alegam
que
o acórdão incorreu em contradição e omissão quanto a pontos centrais da controvérsia, especialmente no tocante à (i) natureza do pedido de gratuidade de justiça e (
ii
) à análise da documentação comprobatória da hipossuficiência financeira
.

Relata
m
que
o pedido de gratuidade de justiça foi formulado
ab
initio, ou seja, desde a petição inicial, sendo, portanto, inadequada a aplicação da tese dos efeitos
ex
nunc ao caso concreto.

Menciona
m
que
ao se tratar de recurso que visa à reforma do indeferimento da justiça gratuita originária, o eventual acolhimento deveria produzir efeitos retroativos (
ex

tunc
), uma vez que se reconheceria que
ele
já fazia jus ao benefício desde o início do processo.

Aponta
m
, assim, contradição lógica na aplicação da jurisprudência do STJ, citada no acórdão, ao não distinguir pedidos incidentais supervenientes de revisões recursais de indeferimento inicial.

Diz
em
que
o acórdão foi omisso quanto à análise de prova documental robusta apresentada, incluindo:
d
eclaração de Imposto de Renda de
Ivanei
Luiz Guadagnin referente ao exercício de 2024, que revela rendimentos tributáveis de apenas R$ 867,80 no ano, configurando situação de extrema hipossuficiência;
d
eclaração de passivo rural superior a R$ 4.772.798,12, demonstrando que a venda de um imóvel rural no valor de R$ 730.000,00 não representou
acréscimo patrimonial real, mas foi destinado à amortização parcial dessas dívidas
e a
usência de liquidez e total impossibilidade material de arcar com as custas iniciais, que superam R$592.000,00.

Destaca
m
que
tais documentos foram reiteradamente apresentados ao longo do processo, inclusive no Agravo Interno, e sua omissão pelo colegiado configura violação ao dever de fundamentação analítica, o que prejudica o devido processo legal e inviabiliza o acesso à justiça.

Ao final
prequestiona
a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso em análise,
o
acórdão embargado foi claro ao aplicar o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual os efeitos da concessão da gratuidade de justiça são
ex
nunc, não retroagindo para alcançar atos processuais anteriores, como o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais.

Quanto à alegada omissão na análise da documentação comprobatória da hipossuficiência,
o

julgado
não incorreu em omissão ao deixar de analisar detalhadamente os documentos juntados aos autos, uma vez que tal análise seria irrelevante para a solução da controvérsia, que se resolveu em sede de admissibilidade recursal.

Com efeito, a questão central decidida pelo acórdão embargado não foi o mérito do pedido de gratuidade de justiça, mas sim os efeitos temporais de sua eventual concessão em sede recursal. Concluiu-se, com base na jurisprudência consolidada, que tais efeitos seriam
ex
nunc e, portanto, não teriam o condão de afastar o cancelamento da distribuição já operado.

Nesse contexto, a análise detalhada da documentação comprobatória da hipossuficiência – como a Declaração
de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) do sócio
Ivanei
Luiz Guadagnin e os comprovantes de dívidas – seria irrelevante para a solução da controvérsia, não configurando omissão sua ausência no acórdão embargado.

Ademais, o acórdão embargado expressamente consignou que
“
O eventual deferimento da gratuidade de justiça nesta instância recursal não teria o condão de retroagir para sanar a ausência de recolhimento das custas iniciais, uma vez que os efeitos dessa concessão seriam
ex
nunc, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
”
.

Assim
, conforme bem pontuado na decisão, não há interesse recursal na interposição de
R
ecurso com o único pedido de concessão da gratuidade de justiça após o cancelamento da distribuição, uma vez que tal concessão não traria proveito algum à parte, não sendo capaz de modificar a sentença extintiva.

Desse modo
, verifico que os
aclaratórios
não visam efetivamente sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, mas sim rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível pela via estreita dos embargos declaratórios.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que alude o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do
CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026